Tribunal: TJDFT
Processo: 0703895-58.2019.8.07.9000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-05-25
Data de publicação: 2020-06-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSUMIDOR E PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DESCONSIDERAÇÃO DE PERSONALIDADE JURÍDICA – EMPRESAS DE MESMO GRUPO EMPRESARIAL – AUSÊNCIA DE INDÍCIO MÍNIMO PARA INSTAURAÇÃO DO INCIDENTE – PRESSUPOSTO DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO DO PROCESSO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Dispõe o CDC:
"Art. 28. O juiz poderá desconsiderar a personalidade jurídica da sociedade quando, em detrimento do consumidor, houver abuso de direito, excesso de poder, infração da lei, fato ou ato ilícito ou violação dos estatutos ou contrato social. A desconsideração também será efetivada quando houver falência, estado de insolvência, encerramento ou inatividade da pessoa jurídica provocados por má administração.
§ 1° (Vetado).
§ 2° As sociedades integrantes dos grupos societários e as sociedades controladas, são subsidiariamente responsáveis pelas obrigações decorrentes deste código.”
2. O Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica tem seu regramento processual nos art. 133 a 137 do Código de Processo Civil, sendo que o art. 134, § 4o dispõe que “o requerimento deve demonstrar o preenchimento dos pressupostos legais específicos para desconsideração da personalidade jurídica”. Já o artigo 135 dispõe que “Instaurado o incidente, o sócio ou a pessoa jurídica será citado para manifestar-se e requerer as provas cabíveis no prazo de 15 (quinze) dias.” Tais regras são aplicáveis ao sistema dos Juizados Especiais, conforme inclusive preceitua o Regimento Interno das Turmas Recursais e Juizados Especiais do DF (art. 48 e seguintes).
3. O caso dos autos contempla pedido de desconsideração de personalidade jurídica no bojo de cumprimento de sentença referente a empresa pertencente a suposto mesmo grupo econômico. Aquele pedido baseou-se nos argumentos de que a agravada comete fraude ao não efetuar o pagamento do débito e também por não ter bens suficientes para suportar o processo de execução.
4. Ao analisar o pedido de instauração do incidente o MM Juiz da instrução prolatou a seguinte decisão:
“Cuida-se de cumprimento de sentença em que o exequente requer:
a) a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica da empresa SPARTACUS CENTRO DE FORMAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE VIGILANTES EIRELI-EPP e de seu sócio PAULO JOSÉ BARBOSA DE ABREU;
b) o reconhecimento da existência de grupo econômico entre as empresas; c) a condenação solidária das empresas para o pagamento do valor de R$ 5.486,64;
d) a aplicação da multa prevista no art. 774, parágrafo único do CPC, no percentual de 20% em favor da exeqüente;
e) a realização da pesquisa de bens em nome da empresa SPARTACUS CENTRO DE FORMAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE VIGILANTES EIRELI-EPP e do sócio PAULO JOSÉ DE ABREU nos sistemas BACENJUD, RENAJUD E ERIDF.
DECIDO.
O incidente de desconsideração da personalidade jurídica da empresa SPARTACUS CENTRO DE FORMAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE VIGILANTES EIRELI-EPP e de seu sócio PAULO JOSÉ DE ABREU não é o meio processual adequado para inclusão no polo passivo de pessoas jurídicas ou físicas que não componham o quadro societário da empresa executada, além disso, o título executivo judicial não foi proferido em desfavor destes, razão porque indefiro o pedido de instauração do incidente.
A indicação da empresa e de seu sócio para comporem o polo passivo sob o fundamento de pertencerem ao mesmo grupo econômico da parte executada exige a presença de elementos probatórios mínimos a demonstrar a existência de grupo econômico, caracterizado pelo controle ou administração comum, unidade diretiva, conexão de negócios. Não configura grupo econômico a mera atuação em parceria de empresas.
Desse modo, não provado nos autos a existência do alegado grupo econômico, indefiro o pedido de desconsideração da personalidade jurídica e, consequentemente, a inclusão da aludida empresa e seu representante legal no polo passivo da demanda.
A exequente deverá se manifestar e requerer o que entender de direito para o prosseguimento do feito.
Intimem-se.
Prazo 10(dez) dias.”
5. Deve ser mantida a decisão agravada que reconhece a inexistência dos requisitos legais para a desconsideração da personalidade jurídica.
6. No caso dos autos, o pedido de desconsideração da personalidade jurídica pressupõe a prévia assertiva de que as empresas SPARTACUS GUNS ACADEMIA DE TIRO EIRELI - EPP e GP CENTRO DE FORMACAO PROFISSIONALIZANTE LTDA – EPP constituem um mesmo grupo econômico. Quando do julgamento do RI n. 7005196420198079000, Rel. Juiz Carlos Alberto Martins Filho, julgado em 16/07/2019, acórdão n. 1187179, definiu-se os seguintes critérios para se reconhecer a existência de mesmo grupo econômico:
“A fim de partir de critério seguro (e normativo), adota-se a definição trazida pela recente Lei no 13.467/2017, em alteração da CLT (art. 2o, §§ 2o e 3o), bem como aquela delineada na Instrução Normativa 971/09 da Receita Federal do Brasil:
CLT. Art. 2o, § 2o. Sempre que uma ou mais empresas, tendo, embora, cada uma delas, personalidade jurídica própria, estiverem sob a direção, controle ou administração de outra, ou ainda quando, mesmo guardando cada uma sua autonomia, integrem grupo econômico, serão responsáveis solidariamente pelas obrigações decorrentes da relação de emprego. (Redação dada pela Lei no 13.467, de 2017)
§ 3o. Não caracteriza grupo econômico a mera identidade de sócios, sendo necessárias, para a configuração do grupo, a demonstração do interesse integrado, a efetiva comunhão de interesses e a atuação conjunta das empresas dele integrantes. (Incluído pela Lei no 13.467, de 2017) (grifou-se)
IN 971/09, RFB. Art. 494. Caracteriza-se grupo econômico quando 2 (duas) ou mais empresas estiverem sob a direção, o controle ou a administração de uma delas, compondo grupo industrial, comercial ou de qualquer outra atividade econômica.”
7. O credor trouxe como indícios de prova da existência de mesmo grupo financeiro uma foto (ID 11659401 - Pág. 6), com a indicação de que ambas as empresas trabalham em conjunto e compartilham espaço e funcionários.
8. Os elementos apresentados pelo credor não demonstram qualquer indício de configuração de grupo econômico, notadamente porque a venda de armas de fogo, negócio jurídico que originou o processo na origem, em nada se mostra dependente da formação e treinamento de vigilantes, esta última atividade fim da empresa que se pretende declarar como de mesmo grupo empresarial.
9. Desse modo, diante da ausência de requisito legal para o trâmite regular do incidente, ou seja, apresentação pela parte credora de indício mínimo que caracterize empresas de mesmo grupo empresarial, deve ser mantida a decisão agravada, embora por fundamento diverso.
10. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
11. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
12. Custas pelo recorrente. Condeno o recorrido ao pagamento de honorários advocatícios, estes arbitrados em R$ 500,00.